Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015451-36.2021.8.11.0000
Impetrante: Sandy Nagela Andrade Cedro
Paciente: Jeremias Pereira Rodrigues
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeremias Pereira Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 4.8.2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos de n. 1005624-84.2021.8.11.0037).
Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Por fim, argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 99520495, pp. 1-9).
Acostou documentos (Id. 99520496 a 99527964).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese não verificada no caso em espeque.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por outro fato criminoso, somado ainda ao fato de supostamente integrar organização criminosa, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES pelo cometimento, em tese, do delito previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.
Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Diante disso, passo a analisar a prisão do autuado.
(...)
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão, e ainda pelos depoimentos dos policiais informando que durante a deflagração da operação denominada “Ordem Pública” foi dado cumprimento ao mandando de busca e apreensão com o apoio da Policia Militar, ocasião em que realizaram a entrada no imóvel e a identificação do morador. Que durante o cumprimento desta diligência, foi localizado no quarto do autuado os materiais descritos no termo de exibição e apreensão, quais sendo: substância análoga à maconha, R$ 139,25 (cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) embalagens pequenas, embalagens plásticas com resquícios de drogas, e comprovante de depósitos.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, pública (CPP, art. 312), diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram encontrados entorpecentes, além de objetos ligados a comercialização de drogas, e ainda tendo em vista o histórico delitivo do mesmo que responde a outras duas ações penais pelos crimes de homicídio qualificado (0002890-85.2018.8.11.0037 e 0001653-79.2019.8.11.0037) aliado a suspeita de que o Autuado participa de organização criminosa.
Importante, ainda, consignar que a prisão do Autuado decorreu do cumprimento de mandado de busca, pois estava sendo alvo de investigações pela polícia judiciária civil. Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública” (Id. 99527955, pp. 3-4) – destaquei.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora a impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior grau de complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator